Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação materializada pelo impetrante através do derradeiro petitório que agitara1, por meio do qual desistira do prosseguimento da ação mandamental que aviara, de forma a ser abreviado o trânsito processual, velando-se pela efetividade e celeridade processuais, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, colocando termo a esta impetração, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, daquele estatuto processual. Custas pelo impetrante. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 46901940 (fl. 274).